Tribunal: TJPA
Processo: 0802727-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802727-05.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA NICEIA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPITAL

PROCESSO Nº: 0802727-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA:

MARIA NICEIA DA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO:

JOAO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER- AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO – ABUSIVO O AUMENTO DE MENSALIDADE E A EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA -
NÃO RESTOU DEMONSTRADO ELEMENTOS QUE INDIQUEM, A IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AGRAVADA DE USUFRUIR DE PLANO SIMILAR AO QUE ANTES DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO FAZIA USO-
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

À UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, em trâmite sob o n°0822701-32.2017.8.14.0301, perante a 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que assim estabeleceu:

(...)Pelo exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, no sentido de determinar às requeridas que as carências do Plano de Saúde anterior (Unimed Macapá) sejam abarcadas pelo novo Plano celebrado entre a autora e a requerida, bem assim os valores sejam compatíveis com o Plano anterior, a contar da ciência da presente decisão, fixando-se
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação até o limite de R$ 20.000,00
, nos termos do art. 497, do NCPC. (...)

História o agravante que a autora/agravada contratou Plano de Saúde com a UNIMED do Estado do AMAPÁ desde o ano de 2008, de abrangência nacional, tendo posterior a isto fixado residência na cidade de Belém e alegando recusa de atendimento, por mera liberalidade, optou por contratar um novo plano, de segmentação e valores diferente do que fora pactuado perante a Unimed Macapá.

Afirma que o requerimento de tutela antecipada para desobrigar a autora ao cumprimento das carências impostas pelo Plano de Saúde, determinando que o valor da mensalidade seja o mesmo praticado anteriormente pelo contrato de Plano de Saúde celebrado em face da Unimed Macapá não é possível, posto que contraria a Resolução Normativa – RN nº 186, de 14 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a portabilidade de carências, bem como não há nenhum plano compatível ao plano de origem da autora/agravada.

Aduz, ainda, que a Agravada não prova a “probabilidade do direito” e o entendimento exarado na r. decisão recorrida não encontra guarida no contrato celebrado entre as partes, tampouco nas normas públicas que regulamentam o setor de saúde suplementar.

Em face do exposto, requer que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e que ao final julgue procedente o recurso, dando-lhe provimento, reformando a decisão agravada em sua íntegra.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Esta relatora houve por bem indeferir o pedido de efeito suspensivo, conforme o teor da decisão de

ID 567656.

Certificado a ausência de contrarrazões da Agravada, conforme consta no ID
716667
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto
, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Insurge-se a ré/agravante contra a decisão exarada no Processo n°0822701-32.2017.8.14.0301.

Em suas razões, argumenta que o requerimento de tutela antecipada para desobrigar a autora ao cumprimento das carências impostas pelo Plano de Saúde, determinando que o valor da mensalidade seja o mesmo praticado anteriormente pelo contrato de Plano de Saúde celebrado em face da Unimed Macapá não é possível, posto que contraria a Resolução Normativa – RN nº 186, de 14 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a portabilidade de carências, bem como não há nenhum plano compatível ao plano de origem da autora/agravada.

Sem razão o agravante.

Cumpre observar que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde.

Nessa toada, deve a celeuma ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Diante disso, o juízo de primeiro grau bem observou a questão em análise, devendo sua decisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

“(...)Cumpre também destacar ter a ANS editado a
RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 2.131, DE 2 DE MARÇO DE 2017,
que
dispõe sobre a concessão da portabilidade extraordinária aos beneficiários da Unimed Macapá Cooperativa de Trabalho Médico, e que determina em seu art. 1º.:

Art. 1º Fica concedido o prazo por até 60 (sessenta) dias para que os beneficiários da Unimed Macapá Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ sob o nº 10.225.225/0001-08, registro ANS nº 36.681-1, exerçam a portabilidade extraordinária de carências para plano individual ou familiar ou coletivo por adesão da escolha desses beneficiários, observadas as seguintes especificidades:

I - a portabilidade extraordinária de carências pode ser exercida por todos os beneficiários da operadora, independentemente do tipo de contratação e da data de assinatura dos contratos;

II - o beneficiário que esteja cumprindo carência ou cobertura parcial temporária na Unimed Macapá pode exercer a portabilidade extraordinária de carências sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes;

III - o beneficiário que esteja pagando e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade extraordinária de carências, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento a ser negociado com a operadora do plano de destino; e

IV - o beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses ou mais de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade extraordinária de carências tratada neste artigo sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.

§ 1º Não se aplicam à portabilidade extraordinária de carências tratada neste artigo os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV e o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º todos do artigo 3º da RN nº 186, de 2009.

§ 2º Aplica-se à portabilidade extraordinária de carências o requisito previsto no inciso V do art. 3º da RN nº 186, de 2009.

§ 3º Serão considerados como parâmetros de comercialização as Notas Técnicas de Registro de Produto – NTRP vigentes na data de publicação desta Resolução Operacional.

§ 4º A comprovação da adimplência do beneficiário junto à operadora do plano de origem dar-se-á mediante a apresentação de cópia dos comprovantes de pagamento de pelo menos 4 (quatro) boletos vencidos, referentes ao período dos últimos 6 (seis) meses.

§ 5º O beneficiário da Unimed Macapá exercerá a portabilidade extraordinária, observando-se o seguinte:

I – poderá escolher diretamente na operadora de destino plano enquadrado em qualquer faixa de preço; e

II – poderá ser exigido o cumprimento de carência no plano de destino somente para as coberturas não previstas no tipo de plano de origem (sem internação, internação sem obstetrícia, internação com obstetrícia).

§ 6º A operadora de destino deverá:

I – aceitar, após pagamento da primeira mensalidade, imediatamente o consumidor que atender aos requisitos disciplinados nesta RO, não se aplicando o disposto no art. 9º e no § 1º do art. 11 da RN nº 186, de 2009;
II – divulgar em seus postos de venda a listagem dos planos a que se refere o inciso I do § 5º desta Resolução, com os respectivos preços máximos dos produtos; e
III – no caso do beneficiário da Unimed Macapá estar internado, a portabilidade extraordinária poderá ser exercida por seu representante legal.

Assim, no caso dos autos e em análise prefacial, considerando que a parte autora estava cumprindo religiosamente com os pagamentos das mensalidades e ainda que era beneficiária do plano desde 07.07.2008, não poderia a parte requerida exigir o cumprimento de eventual carência ou também proceder à alteração de valores no plano da autora (a não ser decorrente da própria atualização monetária do período (...)

Com isso, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor. No caso, se mostrou abusiva o aumento da mensalidade e a exigência de carência.

Nesse sentido, cito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. NÃO ATENDIMENTO DO DEVER DE VIABILIZAR A MIGRAÇÃO E A PORTABILIDADE PARA PLANO SIMILAR E SEM NOVA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA (Qualicorp S/A). A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A prestadora (operadora) do plano de saúde, a administradora de benefícios e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não exime a responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor. Preliminar Rejeitada. 3. Restou incontroverso o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde celebrado, sob a justificativa de rescisão imotivada. 4. Todavia, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, pressupõe não só a prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias consoante previsto no artigo 17, § único, da Resolução nº 195/09 da ANS; mas também que seja dada ao beneficiário a oportunidade de migrar para outra modalidade de plano similar e sem carência (individual ou familiar), através da portabilidade, conforme previsto na Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU. 5. A recorrente não comprovou que disponibilizou plano de saúde na modalidade individual ou familiar ao beneficiário excluído, na forma do disposto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999 do CONSU. O simples fato de a operadora do plano de saúde somente comercializar plano individual e/ou familiar exclusivamente com abrangência limitada a determinada localidade (São Paulo), não a isenta da responsabilidade de cumprir o disposto na referida resolução normativa. 6. Com efeito, mostra-se correta a sentença que condenou as rés a disponibilizarem ao autor plano de saúde individual ou familiar similar, nos mesmos moldes, com as mesmas condições de preço e coberturas, e sem a incidência de novos prazos de carência e a interrupção dos serviços. 7. DANO MORAL. A compensação pelo dano moral é devida porque privou a parte recorrida de contrato de natureza existencial, cumprindo ressaltar que houve suspensão da cobertura e, consequentemente do atendimento médico que causou a interrupção abrupta dos tratamentos de saúde a que o beneficiário precisa se submeter em face das diversas doenças graves que o acometem (cardiopatia grave, hipertensão arterial, diabetes, hanseníase, arritmia cardíaca e apneia do sono grave), consoante consta do Relatório Médico (Id. nº 3.903.426). Ocasião em que se viu, repentinamente, desprovido da cobertura relativa à assistência médica contratada, inclusive ficando impossibilitado de realizar cirurgia cardíaca; portanto, numa situação muito delicada, mormente por tratar-se de pessoa humilde, que não dispõe de recursos para pagar o tratamento médico, pois vive às custas de benefício assistencial de prestação continuada, pago pelo estado (através do INSS). Trata-se, portanto, de transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor. 8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, consoante fixada pelo Juiz de 1º Grau. O valor arbitrado pelo Juízo Monocrático se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido. Ademais, esta Turma Recursal vem consolidando o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz de 1º Grau, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se comprovado que o arbitramento do valor restou dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi demonstrado no presente caso, ora sob exame. 9. Cito precedente na Turma com alto poder persuasivo, por envolver a parte ré: (Acórdão nº 1.087.913, Proc.: 0714612-28.2017.8.07.0003, Caso: Central Nacional Unimed ? Cooperativa Central versus Miriane Santos, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Em relação ao noticiado (Id. 3.903.489) descumprimento da tutela de urgência outrora deferida pelo Juízo e ora confirmada definitivamente, deve a parte interessada apresentar, junto ao juízo de 1º grau, o respectivo pedido de execução da multa (Cumprimento de Sentença) já arbitrada pelo juízo monocrático (Id. 3.903.429). 11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.(TJ-DF 07064858320178070009 DF 0706485-83.2017.8.07.0009, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. GESTANTE. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO.

CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. 1. Em sede de cognição sumária, não há como a agravante negar a cobertura para procedimentos, sobretudo na área de obstetrícia, uma vez que restou implementado o prazo de carência de 300 dias, que devem ser contados a partir da data inicial de ingresso do agravado e seus dependentes em plano de saúde da agravante. Continuidade da relação contratual, apesar das migrações ocorridas. Presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. 2. Ausência de elementos capazes de alterar a decisão proferida. Manutenção. Possibilidade de adoção da previsão contida no art. 557 do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70066447491, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/09/2015).

Pois bem, observa-se ainda, que não restou demonstrado elementos que indiquem, a impossibilidade da parte agravada de usufruir de plano similar ao que antes da negativa de atendimento fazia uso.

Nesse contexto, entendo existentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, concedida nos autos originários (processo nº 0822701-32.2017.8.14.0301), ante a verossimilhança das provas carreadas aos autos.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão do Juízo de 1º grau. Publique-se e intime-se.

É como voto.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020